Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702202-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RESENDE DO NASCIMENTO, EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ao ID 43693735, a agravada Via Empreendimentos Imobiliários - SPE 104 comunica a celebração do acordo extrajudicial entre as partes e a respectiva homologação pelo Juízo de Origem (ID 43693736, p. 6). Sustenta a perda do objeto da ação. Intimados os agravantes acerca da perda de objeto do agravo de instrumento (ID 43757681 e ID 43881504), estes confirmaram a realização do acordo (ID 44197243). Em consulta aos autos principias, processo no 0728606-56.2022.8.07.0001, constato a homologação do acordo extrajudicial pelo Juízo Singular e a suspensão do processo até 15/05/2023 (ID 149780439 dos autos de origem). Decido. Nesse caso, o acordo entre as partes acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator